Tribunal: TJDFT
Processo: 0724395-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de contradição no acórdão embargado quanto à presença dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou toda a matéria de forma clara e coerente e concluiu que estão presentes todos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor, incluindo a realização de diligências prévias que demonstraram o obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.
4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
5. Dá-se por prequestionada a matéria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no REsp no 2.045.491/DF de relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues da Primeira Seção do STJ, Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.